Tribunal: TJBA
Processo: 8075160-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075160-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: A FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
FILIPE XAVIER RIBEIRO

AGRAVADO: DIFERACO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA

Advogado(s)
:
JUVENAL GOMES DE OLIVEIRA FILHO

EMENTA

Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Declaração de inaptidão de inscrição estadual. Não atendimento à intimação de malha fiscal. Sanção política. Vedação. Tutela de urgência. Requisitos presentes. D
ecisão que concedeu liminar em mandado de segurança para determinar a reativação de inscrição estadual declarada inapta em razão do não atendimento à intimação de malha fiscal. A vedação às sanções políticas em matéria tributária aplica-se independentemente de a restrição ser formalmente fundada em descumprimento de obrigação acessória, quando o efeito prático da medida é a inviabilização do exercício regular da atividade empresarial. A plausibilidade da tese de sanção política e o risco de dano atual, contínuo e de difícil reparação — consubstanciado na impossibilidade de emissão de notas fiscais — demonstram a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
. O Tema 241 do STJ, que condiciona a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ao depósito integral, não se aplica à hipótese, em que se discute a legalidade de restrição cadastral, e não a exigibilidade de crédito tributário constituído. A reativação da inscrição estadual é medida reversível, não esgotando o objeto do mandado de segurança nem incidindo na vedação do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92. Recurso improvido.